Tribunal: TJBA
Processo: 0002839-97.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002839-97.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, CAMILA GOES DE CARVALHO

APELADO: JOSE MORAES DA SILVA

Advogado(s)
:
LEON SOUZA VENAS, VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSÉ MORAES DA SILVA em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A sentença reconheceu a inexistência de débito referente ao contrato de financiamento nº 12857512, determinou a baixa do gravame no registro do veículo no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária, e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. O Banco apelante alegou ausência de dano moral, inexistência de falha na prestação do serviço e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor fixado. O recorrido, por sua vez, defendeu a manutenção da sentença e requereu a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção indevida de gravame sobre veículo automotor após a quitação do contrato de financiamento configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil da instituição financeira; (ii) estabelecer se o valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

O próprio Banco PAN S.A., em contestação, reconhece que a baixa do gravame não foi efetivada mesmo após a quitação do contrato, admitindo liberalmente que providenciaria a exclusão da restrição, o que configura confissão tácita da falha na prestação do serviço.

A alegação de que o autor aderiu a acordo relativo a contrato diverso carece de provas, sendo descabido imputar-lhe má-fé em razão de erro operacional que compete exclusivamente à instituição financeira.

A manutenção indevida de gravame por mais de 15 anos causou ao recorrido prejuízo à fruição do seu direito de propriedade e perda de oportunidade de alienar o bem, o que supera o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais encontra-se em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Diante da improcedência do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção indevida de gravame sobre veículo automotor após a quitação do contrato de financiamento configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O dano moral decorrente dessa conduta prescinde de prova específica, sendo presumido pelo próprio ato ilícito.

O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É cabível a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, §11, 931 e 934.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0001348-17.2013.8.05.0088, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, publ. 03/05/2021; TJBA, Apelação Cível nº 0524886-61.2018.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, publ. 10/06/2020; TJBA, Apelação Cível nº 0505232-64.2013.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, publ. 03/12/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002839-97.2011.8.05.0001, em que figuram como
apelante BANCO PAN S.A. e como apelada JOSE MORAES DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02